Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “[...] declarar rescindido o contrato e condenar solidariamente os réus a devolverem à autora o valor de R$ 2.709.95, acrescidos de correção pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a contar da data do pagamento.”
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. A autora/recorrente pugna pela indenização por danos morais, argumentando que o abalo sofrido ultrapassou mero dissabor, frustrando a sua legítima expectativa.
5. Em contrarrazões apartadas, as rés/recorridas requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, o inadimplemento contratual das rés, que não entregaram o produto adquirido e não restituíram a quantia paga, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.
8. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
9. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.